Tribunal: TJDFT
Processo: 0748290-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0748290-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: MERCADO E SACOLÃO PRIMO LTDA - ME, ELIONEIDE BATISTA LIMA, GRAUPNER DA SILVA BARRADAS DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, consignando ter rebatido, de modo específico, os fundamentos da decisão vergastada. Afirma que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior, razão pela qual, entende estar demonstrado o dissenso pretoriano. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo representante processual do recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018